Tribunal: TJDFT
Processo: 0739858-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0739858-30.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: KAYK DIAS CAMARGO DE OLIVEIRA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião nos autos do processo n° 0703845-93.2020.8.07.0012. Em suas razões, o agravante esclarece que o feito de origem trata de busca e apreensão de veículo automotor com fundamento em contrato com cláusula de alienação fiduciária. Afirma que ao deferir a liminar o juízo singular advertiu o autor de que o bem não poderia sair do Distrito Federal sem prévia comunicação àquele Juízo a fim de eventual restituição em caso de pagamento da dívida. Entende o agravante, contudo, que esta determinação não se compatibiliza com a legislação de regência, qual seja, o Decreto-Lei n° 911/69, o qual prevê, que não havendo a purgação da mora no prazo legal, a propriedade e a posse do bem se consolidam no patrimônio do credor. Sustenta o recorrente que a aludida norma jurídica não estabelece a necessidade de qualquer tipo de comunicação, uma vez que o art. 2o do Decreto-lei 911/69 enfatiza que independente de autorização judicial o Credor passará a exercer os poderes inerentes ao domínio, como usar, gozar e dispor, livre de qualquer ônus. Daí porque entende necessária a reforma da decisão singular, inclusive com a imediata concessão de tutela antecipada para que os efeitos dela decorrentes sejam imediatamente afastados. Aos autos vieram guia de custas e comprovante de pagamento (Id. 19572565). É o relatório. Decido. Cabível na espécie o agravo de instrumento, notadamente por investir-se contra decisão proferida em sede de tutela provisória (CPC, art. 1.015, inc. I), estando, a princípio, presentes os demais requisitos extrínsecos de admissibilidade aplicáveis à espécie recursal, razão porque admito o seu processamento. Não é caso, entretanto, de deferir o efeito suspensivo, porque não vislumbro o preenchimento dos requisitos para tanto exigidos no art. 995, parágrafo único, do CPC. No aspecto da urgência, nada foi demonstrado pelo agravante que determine a necessidade de imediata intervenção do juízo ad quem. É ônus da parte demonstrar quais os danos que concretamente experimentará, sobretudo de caráter irreparável ou de difícil reparação, acaso não sejam sobrestados os efeitos que emanam da decisão recorrida, não cabendo ao julgador, evidentemente, presumi-los. Quanto à probabilidade de provimento do recurso, requisito igualmente exigido pelo Código de Processo Civil para concessão do efeito suspensivo, a despeito da irresignação deduzida no recurso, não vislumbro, em princípio, evidente afronta ao Decreto-lei n° 911/69. A decisão recorrida apenas advertiu o autor sobre a necessidade de comunicar previamente ao Juízo eventual interesse em retirar o veículo do Distrito Federal, e isso porque, conforme a própria disciplina do aludido diploma legal, existe a possibilidade de o devedor purgar a mora e, portanto, reintegrar-se na posse do bem (art. 3°, §2°). Logo, parece-me que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida buscada, razão porque INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de setembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora